Tribunal: TJDFT
Processo: 0004647-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004647-91.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o depósito judicial realizado pelo DF quanto aos honorários sucumbenciais (ID: 33218622 e 32518869). Ante o exposto, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 29460044, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Ao fim, arquivem-se porque o DF é isento de custas processuais. Brasília, 7 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador